Tribunal: TJMT
Processo: 1030293-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030293-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (APELANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (APELANTE), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (APELANTE), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (APELANTE), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (APELANTE), DURVAL MACIEL JUNIOR - CPF: 005.764.871-98 (APELANTE), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (APELANTE), NEIDE CORDEIRO MACIEL - CPF: 790.849.151-00 (APELANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (APELANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos d
e
Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do crédito ou de perda do objeto da execução. O juízo de origem entendeu ausente comprovação satisfatória das alegações de quitação ou cumprimento da obrigação de transferir imóveis, bem como inobservado o ônus processual atinente à alegação de excesso de execução, especialmente quanto à ausência de memória de cálculo nos moldes do art. 917, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve adimplemento da obrigação contratual de transferência de imóveis e consequente perda do objeto da execução; (
ii
) estabelecer se os embargantes cumpriram os requisitos legais para alegar excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A alegação de adimplemento da obrigação de transferir imóveis exige prova documental robusta, especialmente por meio de
registros
públicos que demonstrem a efetiva transmissão de titularidade dominial, o que não foi comprovado nos autos.

4.
O depósito judicial de valores, desacompanhado de demonstração segura de correspondência integral ao débito executado e de seu efeito liberatório, não configura extinção da obrigação exequenda.

5.
A discussão sobre a inexigibilidade parcial do crédito executado, por versar sobre a extensão do débito, atrai a disciplina do excesso de execução, impondo ao embargante o ônus de apresentar o valor que entende correto, com memória discriminada e atualizada, conforme o
art
. 917, § 3o, do CPC.

6.
A ausência de cumprimento do referido ônus processual inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, nos termos do
art
. 917, § 4o, I, do CPC, sendo correta a manutenção da sentença que reconhece a improcedência dos embargos.

7.
A majoração dos honorários
advocatícios
em grau
recursal
observa o disposto no
art
. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de adimplemento da obrigação de transferir imóveis exige prova documental inequívoca, especialmente mediante
registro
na matrícula.

O depósito judicial só afasta a exigibilidade da obrigação quando demonstrado seu efeito liberatório e correspondência integral ao débito exequendo.

A alegação de excesso de execução pressupõe a apresentação de valor correto e memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do
art
. 917, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 917, §§ 3o e 4o, I; art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RAC
1030293-24.2023.8.11.0041

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA
e outros
X
GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA

e outros, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos dos Embargos à Execução no 1030293-24.2023.8.11.0041, opostos em face da execução movida por GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA, julgou improcedente o
pedido
, reconhecendo, em síntese, a ausência de comprovação satisfatória das alegações de inexigibilidade/insubsistência do crédito e de “perda do objeto”, bem como a inobservância do ônus processual pertinente à arguição de excesso de execução, notadamente pela ausência de demonstração objetiva do valor reputado correto, com memória discriminada, nos termos do
art
. 917, § 3o, do CPC, sem prejuízo da constatação de insuficiência probatória quanto ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais discutidas.

Nas razões recursais (I
d. 335684416
), os apelantes alegam, em síntese, que a execução teria perdido seu objeto, sustentando que a obrigação principal já teria sido adimplida, com a efetiva transferência dos imóveis e depósito judicial das parcelas controversas; defendem que a sentença deveria ser reformada, para reconhecer a inexigibilidade do título/ausência de interesse de agir e extinguir a execução, além de inverter os ônus
sucumbenciais
.

Em contrarrazões
(Id. 335684420)
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em resumo, que inexiste prova de quitação com efeito liberatório e que não houve comprovação da efetiva transferência dos imóveis, apontando, ademais, a impropriedade da tentativa de afastar o rigor do
art
. 917, § 3o, do CPC quando, no substrato, se discute a própria extensão do débito e a alegação de excesso, sem indicação do valor correto e sem memória discriminada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a subsistência da execução e
o acerto do
decisum

que julgou improcedentes os embargos à execução, notadamente diante da alegação recursal de perda do objeto/inexigibilidade do crédito por suposto adimplemento (transferência de imóveis e depósito judicial), bem como quanto à observância dos requisitos legais para discussão de excesso de execução.

Na origem
, cuida-se de embargos opostos em face de execução fundada em contrato de compra e venda de cotas empresariais, no qual, além de outros ajustes, foi prevista obrigação de fazer consistente na transferência de três imóveis (ID
335684407
). Ao
julgar a demanda,
o Juízo de origem
concluiu pela improcedência do pedido
, destacando a ausência de prova robusta do alegado adimplemento e o descumprimento do ônus processual pertinente à insurgência fundada em excesso.

Os apelantes sustentam a perda do objeto da execução, alegando adimplemento da obrigação principal, com transferência dos imóveis e depósito judicial das parcelas controvertidas. Todavia, conforme se extrai do próprio encadeamento fático-probatório referido na sentença, não houve demonstração inequívoca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer (transferência dominial) nem comprovação de pagamento com inequívoco efeito liberatório do crédito executado.

Com efeito, o cumprimento da obrigação de transferir bens imóveis demanda prova documental robusta, especialmente por meio de registros/averbações na matrícula. E, conforme apontado na fundamentação sentencial, as matrículas trazidas aos autos
(ID
335684408
,
335684409

e

335684410
)
não evidenciaram a transferência de titularidade, permanecendo ausente elemento objetivo apto a sustentar a tese de adimplemento
.

De igual modo, a invocação de depósito judicial pretérito, por si só, não autoriza concluir, de maneira automática, pela extinção da obrigação executada, sobretudo quando inexistente demonstração segura de correspondência integral do depósito ao débito exequendo e de sua efetiva destinação liberatória (
IDs

335684366
e seguintes).

Dessa forma,
ausente prova suficiente do cumprimento das obrigações pactuadas, não se configura a alegada perda do objeto, remanescendo hígido o interesse da exequente no prosseguimento do feito executivo.

Além da insuficiência probatória quanto ao adimplemento, há aspecto processual que, por si, corrobora a manutenção da sentença.

É que, embora os apelantes procurem qualificar sua insurgência como “perda do objeto” ou “ausência de interesse processual”, verifica-se que a argumentação, na essência, tangencia discussão sobre a extensão do débito e a suposta inexigibilidade parcial
,
quadro que, quando se projeta sobre o
quantum
executado, atrai a disciplina do excesso de execução, ainda que sob outra roupagem.

Nesse cenário, incide o art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “
quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”. E o § 4o, I, do mesmo artigo, estabelece consequência específica para a inobservância desse ônus.

A sentença, ao realçar a ausência de memória discriminada e a falta de indicação objetiva do valor reputado devido, aplicou corretamente o regime legal, sobretudo diante do quadro em que não se logrou demonstrar, de forma precisa e verificável, a quitação ou o abatimento pretendido. Não se trata de formalismo estéril, mas de requisito processual que delimita o contraditório e viabiliza o controle jurisdicional sobre a insurgência, preservando a racionalidade do processo executivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para 12%
sobre o valor
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026